Tribunal: TJDFT
Processo: 0748022-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748022-42.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava (id 66063151) da decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0708585-98.2018.8.07.0001 - id 214696477) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) dos devedores. 2. Trata-se, de processo alcançado pela decisão do STJ, proferida nas ProAfR nos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a definição se “com esteio no CPC 139, IV, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Ainda que declarada constitucional a medida (ADI 5.941), a suspensão tem caráter impositivo e deve ser observada, sem prejuízo do prosseguimento da execução, salvo quanto às medidas atípicas, não se impedindo, portanto, a análise das medidas urgentes (CPC 314), cujo pedido inexiste no caso. 3. Suspendo o presente recurso. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília/DF, 13/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator